Tribunal: CARF
Processo: 15771.724192/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.724192/2017-46
ACÓRDÃO
3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COQUI DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2016, 2017
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Kits de estampas ilustradas-
Cartas de Jogar classificam-se no código 9504.40.00 da NCM/TEC e
NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso
de Faria, que davam provimento ao recurso para manter a classificação adotada pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário de ofício
através da lavratura de Auto de Infração para exigência de IPI (R$ 1.884.757,86, II (R$
3.141.263,43), PIS (R$ 305.612,20), COFINS (R$ 2.019.903,14) bem como a respectiva multa de II
prevista no RA (R$ 87.136,78).
No presente caso, a Fiscalização lavrou Auto de Infração para o lançamento de
tributos aduaneiros sobre mercadorias (Kits de estampas ilustradas), as quais foram classificadas,
pelo contribuinte, como “outros livros” no código NCM 4901.99.00, fazendo jus à imunidade
prevista no art.150, inciso IV, alínea “d” da CF/88.
Segundo a autoridade fiscal, referida mercadoria, a qual foi objeto de Solução de
Divergência, entendeu como correta o código de classificação 9504.40.00, como “Cartas de Jogar”
com alíquotas de tributação de 20% para o IPI, 10% para o II, 201% para o PIS e 9,65% para a
COFINS.
A contribuinte obteve decisão liminar no MS no 0024641-41.2015.403.6100,
proferida pela 8a Vara Cível Federal de São Paulo, a qual deferiu a suspensão da exigibilidade do II,
IPI, PIS e da COFINS sobre a importação de livros, álbuns e cards Magic the Gathering, no
desembaraço aduaneiro com efeitos de relação jurídica tributária continuativa, ou seja, para
alcançar futuras importações realizadas pela impetrante.
No entanto, em fase de apelação da União, o TRF denegou a segurança conferida
pela instância para alcançar futuras importações realizadas pela contribuinte, ou seja, a segurança
deferida naquele Mandado de Segurança restringiu-se, tão somente, àquele Mandado de
Segurança, não tem efeito para as DIs discutidas no presente processo.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de SPO, formalizada
através do acórdão 16-81.601, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
IMUNIDADE.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
3
A imunidade tributária, prevista na Constituição Federal, deve ser
interpretada de forma literal e restrita não acobertando hipóteses fora das
expressamente nela previstas.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Antecipação de Tutela. Não se toma conhecimento da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14.
Súmula CARF n° 1.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente Recurso Voluntário ao CARF, onde em sua defesa
pugna pelo reconhecimento de sua classificação fiscal 4901.99.00, resumidamente, alega:
1. O produto, ora em questão, elevam a experiência da literatura a níveis superiores aos
livros escritos reforçando a liberdade de expressão intelectual, artística de acesso à cultura,
informação e educação;
2. A Lei no 10.753/03, art.2o, equipara a livro os materiais avulsos relacionados com o
mesmo, portanto, extensível aos produtos importados pela contribuinte;
3. Aplicável ao presente a alíquota zero para PIS e COFINS por tratar-se de produtos
equiparados a livros;
4. O código correto NCM é o 4901.99.00 com direito à alíquota zero de PIS e da COFINS;
5. A multa de ofício no patamar de 75% é confiscatória.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
4
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-la.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da concomitância

A lide cinge-se à lavratura de Auto de Infração por Reclassificação Fiscal relativo às
DI’s de nos. 16/0442118-7, 16/0483415-5, 16/0817452-4, 16/0923885-2, 16/0952203-8,
16/1323912-4, 16/1411588-7, 16/1459480-7, 16/1512872-9, 16/1012344-3, 16/1771495-1,
16/1931500-0, 17/0001314-0, 17/0363278-0, 17/0601148-4, 17/0734996-9, 17/0815768-0,
17/1030228-5, 17/1060192-4, 17/1319880-2, 17/1485984-5, 17/1506260-6 e 17/1565807-0, das
fls. 04 destes autos, com exigência de IPI (R$ 1.884.757,86, II (R$ 3.141.263,43), PIS (R$
305.612,20), COFINS (R$ 2.019.903,14) bem como a respectiva multa de II prevista no RA (R$
87.136,78).

A Contribuinte importou mercadorias denominadas “Kits de estampas ilustradas”,
classificada pela Contribuinte no NCM 4901.99.00, como “outros livros, motivo pelo qual foi
autuada pela Fiscalização como a reclassificação fiscal no NCM 9504.40.00, sendo a mercadoria
enquadrada como “Cartas de jogar”.

Ocorre que na Classificação defendida pela Contribuinte, ou seja, NCM 4901.99.00,
faz jus a imunidade prevista no art. 150, IV, “d”, da CF/88.

Enquanto no enquadramento defendido pela Fiscalização, no NCM 9504.40.00, não
está amparado pela imunidade, tendo alíquotas de tributação de 20% para o IPI, 10% para o II,
20% para o PIS e 9,65 para a COFINS.

A divergência sobre a reclassificação expandiu também na esfera judicial, visto que
a Contribuinte buscou segurança para importar através do Mandado de Segurança de no 0024641-
41.2015.403.6100, o qual tramitou perante a 8a Vara Cível Federal do Estado de São Paulo. Nesta
Ordem, obteve-se a Liminar, como também foi a sentença integralmente favorável para
Contribuinte, proferida por aquele juízo. Todavia, em sede de Apelação, por iniciativa da União,
foi proferido o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, este parcialmente favorável ao
pleito da Contribuinte, o qual restringiu os efeitos da decisão às específicas DI ́s objeto do MS, já
que o pedido era abrangente e com efeitos declaratórios futuros.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
5

Neste ponto, a Contribuinte relata que o MS em questão teve por objeto a DI no
15/1887768-2 e, esta não se relaciona com as DI’s destes autos, no caso DI’s de nso 16/0442118-7,
16/0483415-5, 16/0817452-4, 16/0923885-2, 16/0952203-8, 16/1323912-4, 16/1411588-7,
16/1459480-7, 16/1512872-9, 16/1012344-3, 16/1771495-1, 16/1931500-0, 17/0001314-0,
17/0363278-0, 17/0601148-4, 17/0734996-9, 17/0815768-0, 17/1030228-5, 17/1060192-4,
17/1319880-2, 17/1485984-5, 17/1506260-6 e 17/1565807-0.

Saliento que a restrição de efeitos, é objeto de Recurso Especial ao Superior
Tribunal de Justiça, ainda não apreciado.

O julgador de piso, por sua vez, não conheceu da impugnação, em razão da
concomitância entre os processos administrativo e judicial. E aos demais argumentos também
como improcedente, mantendo-se assim o crédito tributário exigido.

Pois, em decorrência da decisão liminar no MS no 0024641-41.2015.403.6100,
proferida pela 8a Vara Cível Federal de São Paulo, a qual deferiu a suspensão da exigibilidade do II,
IPI, PIS e da COFINS sobre a importação de livros, álbuns e cards Magic the Gathering, no
desembaraço aduaneiro (fls.93 e ss), concluiu o julgador de piso, que, em relação à extensão da
imunidade sobre os produtos importados pela Recorrente, o presente processo administrativo e a
Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, em flagrante concomitância no que se refere à
discussão quanto o direito à imunidade reivindicado pela Recorrente.

Sendo assim, o acórdão recorrido limitar-se-á a análise da classificação fiscal. Neste
ponto, entendo como correto o entendimento do julgador de piso, não havendo reforma a fazer.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
6
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas,
foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de mercadorias,
identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros
dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições
de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através da
IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador: NCM/TEC e NBM/TIPI 2805.12.00, e pela fiscalização: código 3824.90.79, bem como
as Notas legais de Seção e de Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
7
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a
alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).
2.2) Do Enquadramento e da (Re)Classificação Fiscal- NCM’s 4901.99.00 e
9504.40.0

A mercadoria em questão foi identificada pelo Contribuinte como livros (impressos
e eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering, o qual é importado para revenda no
Brasil.

Segundo a Contribuinte, a série Magic é uma história interativa que se desenvolve
em “vastos mundos, mágicas explosivas e criaturas extraordinárias” articulada em livro, álbuns e
cards que permitem ao leitor navegar com sua imaginação neste mundo de ficção e magia.

A discórdia repousa nos álbuns e cards que podem ser vendidos em conjunto ou
separadamente, serem estes livros ou não.

Na defesa da Contribuinte, os referidos álbuns e cards, possuem a natureza de livro
e material a ele relacionado goza do instituto da Imunidade, prevista na CF/88, como também tem
o amparo legal da Lei no 10.753/03, art. 2o, II, com alíquota zero para PIS e COFINS, Lei
10.865/2004, in verbis:
LEI No 10.865/2004 – PIS e COFINS
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
(...)
VI - livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 10.753, de 30 de outubro
de 2003; (Incluído pela Lei no 11.033, de 2004)

Lei no 10.753/03 - Política Nacional do Livro
Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos
escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou
costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas
avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
8
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I – (...)
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em
material similar;

Segundo a Contribuinte, os álbuns e cards funcionam como uma extensão do livro
da série Magic the Gathering.

Por sua vez, no Acórdão recorrido, a DRJ entende o produto como devida a
reclassificação fiscal no NCM 9504.40.00, tendo por base o entendimento da COANA, na Solução
de Divergência, que abaixo reproduzo conforme as fls. 529, destes autos:

Mas a controvérsia resiste e desafia a questão nos autos suscitada, para tanto,
devemos nos debruçar sobre os NCM’s apontados. No caso em concreto temos o NCM
4901.99.00, que tem pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, o seguinte
teor:
Capítulo
49 -
Livros,
jornais,
gravuras
e
outros
produtos das indústrias gráficas; textos
manuscritos ou datilografados, planos e
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
9
plantas.
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os negativos e positivos, fotográficos, em suportes transparentes
(Capítulo 37);
b) Os mapas, planos e globos, em relevo, mesmo impressos
(posição 90.23);
c) As cartas de jogar e outros artigos do Capítulo 95;
(...)
[Ato Legal: RES CAMEX no 272/2021, vigente a partir de 01/04/2022]

Importante dizer, que o NCM se baseia no Sistema Harmonizado, tendo para os
efeitos legais, a classificação determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo.

No caso presente, a NL (Nota Legal) da posição 49, que abriga livros, entre outros,
classificou as Cartas de jogar na posição 95. Inclusive, esta é a posição defendida pela Fiscalização.

De outra banda, analisaremos aqui a posição defendida pela Fiscalização, quando
reclassificou a mercadoria na posição 9504.40.00, vejamos:
Capítulo 95 Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para
esporte; suas partes e acessórios.
o 95.04 Consoles e máquinas de jogos de vídeo, jogos de salão, incluindo
os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais
para jogos de cassino e os jogos de balizas (pinos) automáticos (boliche), os
jogos que funcionem por introdução de moedas, notas (papéis-moeda),
cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento.

9504.40.00 - Cartas de jogar
NOTA EXPLICATIVA
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
10
95.04
-
Consoles e máquinas de jogos de vídeo,
jogos de salão, incluindo os jogos com
motor ou outro mecanismo, os bilhares, as
mesas especiais para jogos de cassino e os
jogos
de
balizas
(pinos)
automáticos
(boliche), os jogos que funcionem por
introdução de moedas, notas (papéis-
moeda), cartões de banco, fichas ou por
outros meios de pagamento.
NOTA EXPLICATIVA
Entre os artigos compreendidos na presente posição, podem citar-se:
(...)
11) Os baralhos (jogos de cartas) de qualquer tipo (para bridge, tarô,
lexicon, etc.).
(...)
Os produtos compreendidos nesta classificação acima (9504.40.00), se
relacionam com a mercadoria autuada, mais assertivo a Fiscalização na
autuação do produto objeto do presente Recurso.

Observando que a classificação do produto autuado encontra-se na TIPI/2024,
vejamos:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
11

Similar situação objeto da Solução de Consulta Cosit, no 249/2019, que entendeu
como devido o NCM 9504.40.00, para as cartas de jogos, conforme abaixo transcrevo:
Solução de Consulta Cosit no 249, de 12 de setembro de 2019
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
IMUNIDADE. TRADING CARD GAMES. INAPLICABILIDADE. SIMPLES
NACIONAL.
Os impressos ilustrados iterativos, conhecidos comercialmente como
"Trading Card Games", classificados no código NCM 9504.40.00 da Tarifa
Externa Comum (TEC), não se enquadram na imunidade tributária
facultada a livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão
(CF, art. 150, VI, "d").
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 150, VI, "d"; Decreto
no 8.950, de 29/12/2016; Resolução Camex no 125, de 15/12/2016;
Solução de Divergência Coana no 5, de 25/7/2009; Solução de Consulta
Cosit no 95, de 23/4/2014.SC Cosit no 249-2019.pdf

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
12

Qualquer dúvida suscitada nestes autos, acerca da descrição do produto autuado,
basta averiguar nos sites de pesquisa que trará a seguinte definição:

Na figura acima, a própria criadora do produto o descreve como um jogo de cartas,
se caso fosse um livro, o usuário não teria uma participação ativa, inclusive, buscando estratégia
para mudar algum resultado.

Daí, eis a diferença entre um livro e um jogo, naquele o indivíduo não muda nada,
tudo já foi editado e solucionado pelo autor, restando ao indivíduo a leitura. Enquanto no jogo,
quem atua é o próprio usuário que em sua trajetória pode mudar qualquer resultado, com base na
sua habilidade de jogar.

É exatamente o que acontece no presente, a meu sentir, é de clareza solar, tratar-
se de jogo de cartas, com participação ativa do usuário, inclusive, utilizando-se de estratégias para
criar um resultado- até então, desconhecido, o que não seria possível, se livro, de fato, fosse.

Diante disso, entendo não assistir razão a Contribuinte, tendo como devida a
reclassificação fiscal do produto no NCM 9504.40.00, por se tratar de “Cartas de jogar”.
2.3- Da Multa Regulamentar do inciso III, do artigo 711 do Decreto No 6.759/2009
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da penalidade prevista no art. 69 da Lei
no 10.833/03 (art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro), decorrente de o importador de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
13
regime aduaneiro ter omitido e/ou prestado informação de natureza administrativa-tributária,
cambial ou comercial inexata/incompleta, necessária à determinação do procedimento de
controle apropriado.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor
total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.

O Regulamento Aduaneiro- Decreto no 6.759/2009, assim prevê:
“Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
14
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. “

Por sua vez, quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
importada, há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar,
pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na
classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se
mostra incabível.

2.4- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no
artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente
Súmula deste CARF no 108:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724192/2017-46
15
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Esp
ecial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Por todo exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 588
DF CARF MF
Original